Tribunal: TJDFT
Processo: 0706577-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706577-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEILTON NOGUEIRA DE SOUSA AGRAVADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NEILTON NOGUEIRA DE SOUSA (autor) contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, na ação revisional ajuizada em desfavor de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., indeferiu a antecipação de tutela (ID 113376288, do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 33184639), o agravante sustenta, em síntese, que há risco de negativação do seu nome, assim como a possibilidade de perder a posse do veículo financiado, enquanto discute a dívida em juízo. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, com o objetivo de suspender a decisão agravada e obter o deferimento, em caráter liminar, das seguintes imposições: i) vedar a inscrição do nome do agravante nos cadastros de restrição ao crédito; ii) autorizar a realização de depósito das parcelas vencidas e vincendas, de acordo com o que foi pedido na inicial, com o fim de afastar a mora; e iii) manter a posse do veículo objeto da demanda com o agravante até o deslinde causa, evitando, dessa forma, prejuízos de difícil e incerta reparação. No mérito, requer o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 33184642). No despacho de ID 33211760, oportunizei a manifestação do agravante sobre eventual inadmissibilidade recursal, o qual apresentou petição no ID 33733223. Relatados, decido. Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em análise, a agravante não impugnou, de forma clara e específica, os fundamentos da decisão agravada. A decisão vergastada fundamentou-se em três premissas para indeferir o pedido liminar, quais sejam: inexistência de comprovação de perigo da demora; ausência de probabilidade do direito alegado; satisfatividade do pedido. Transcrevem-se trechos da decisão acerca dos dois últimos fundamentos: Com esteio nos documentos colacionados, verifico que não estão presentes os requisitos para concessão da liminar vindicada, tendo em vista a parca verossimilhança dos fatos narrados que, inclusive não é alcançada pelos documentos que foram carreados pela parte, isto porque os argumentos dispendidos pela parte autora no sentido de que não tem condições de efetuar o pagamento das parcelas a que se obrigou, inclusive porque há presunção de que a parte estava ciente das condições contratuais com as quais anuiu (...) Impende ressaltar, que as partes devem observância aos termos do contrato, o que inviabiliza o reconhecimento, de plano, de eventual abusividade no ajuste. Assim, o depósito parcial do valor das parcelas em atraso, calculado unilateralmente pela parte autora, não tem o condão de elidir a mora (...) Cumpre enaltecer, que se a tutela específica fosse concedida nesta sede, assumiria caráter indiscutivelmente satisfativo quanto à produção imediata e antecipada dos efeitos do provimento final de mérito, gerando certeza, senão que aparente verossimilhança, em torno de questões controvertidas e que reclamam produção de provas, somente cabível no decorrer da instrução processual. Logo, em face da natureza do direito controvertido a ser debatido nestes autos, onde a causa remota reside na abusividade de cláusulas constantes do contrato, inviável se mostra a concessão da tutela vindicada. Contudo, a peça recursal trata apenas do primeiro fundamento da decisão - perigo da demora -, não tendo apresentado nenhum argumento no sentido de ser provável a obtenção do provimento final de revisão do contrato. Na espécie, o agravante sequer indica quais são as supostas abusividades do contrato, aptas a demonstrar a probabilidade do direito alegado. Ademais, o recorrente também não se insurge quanto à conclusão da decisão vergastada de que a medida requerida é satisfativa e que, por isso, não pode ser concedida. Frise-se ser dever da parte recorrente apresentar fundamentos aptos a reformar a decisão recorrida, não sendo possível, em segunda instância, apreciar tópicos não devolvidos para reanálise. Ainda sobre o princípio recursal da dialeticidade, cumpre observar que, não se pode considerar, como efetivamente impugnada a decisão agravada, quando a parte recorrente se limita a deduzir as razões pelas quais entende haver perigo da demora, mas deixa de declinar ou atacar os demais fundamentos utilizados pelo magistrado, mormente porque estes são suficientes para, por si sós, manter o decisum. Assim, diante da irregularidade formal, não há como conhecer do recurso. Em atenção ao princípio da cooperação, alerto que a interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente pode ensejar a aplicação da penalidade prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, bem como multa por litigância de má-fé. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem para conhecimento do teor desta decisão. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, D.F., 24 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator